Tribunal: TJDFT
Processo: 0724948-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. REJEITADA. MÉRITO. COMPRA DE VEÍCULO. GRAVAME INDEVIDO. ERRO DO BANCO. RETIRADA. NÃO CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR DIÁRIO E TOTAL. PROPORCIONALIZADE. RAZOABILIDADE. VERIFICADAS. EXTINÇÃO. REDUÇÃO. INOPORTUNAS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DIVISÃO PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURADA. PERCENTUAIS. CORRETOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES. ART. 80, CPC. ATO ILÍCITO. ENQUADRAMENTO. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que para redução da multa fixada é necessário verificar-se se no ato da fixação da multa o valor atribuído para a multa diária observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade; assim, sendo o valor da multa diária razoável e proporcional, não há que se falar em minoração. Precedentes.
2.1. O valor fixado a título de multa, tanto diária como total, pelo não cumprimento da retirada do gravame indevido pela instituição bancária ré demonstra-se razoável e proporcional, cumprindo seu papel de medida coercitiva para o cumprimento da determinação do juízo de origem, não havendo, portanto, que se falar em exclusão dessa determinação ou redução dessa quantia.
3. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
3.1. No caso em análise, verifica-se que o autor sucumbiu em parte dos seus pedidos iniciais tendo em vista o não provimento do pleito indenizatório, configurando assim a sucumbência recíproca das partes e a necessidade de distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
3.2. Além disso, o juízo de origem de forma razoável e proporcional considerou a proporção da sucumbência estabelecendo percentual maior para o réu na divisão dos ônus sucumbenciais, não havendo que se falar em alteração dessa sucumbência.
4. A prática de ato ilícito não corresponde a hipótese para configuração de litigância de má-fé, nos termos do 80 do CPC, que trata de condutas indevidas das partes na utilização da prestação jurisdicional. Assim, a litigância de má-fé não restou configurada.

5. Recursos conhecidos e não provido. Sentença mantida.